Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE AJUSTES COM ESSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. O pedido de reconsideração e a petição de ajuste de decisão saneadora não suspendem prazo recursal “por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais.” (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/3/2024, Dje: 11/4/2024.).
2. Não se desconhece precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de estabilização da demanda para fins de início de prazo recursal (REsp 1.703.571/DF). Todavia, merece ressalva o presente caso em que o pedido de ajuste de decisão saneadora (art. 357, §1o do Código de Processo Civil – CPC) possui, em verdade, essência de pedido de reconsideração, haja vista a intenção do agravante de desentranhar as informações juntadas aos autos originais sobre sua capacidade contributiva.
3. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, em caso de decisão unânime da Sexta Turma Cível.
4. Agravo interno conhecido e não provido.